Tribunal: TJSP
Processo: 0009619-69.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Recurso do Condomínio autor. Pretensão de cobrança da multa de 2% em cada parcela não paga e verba honorária convencional em 20% sobre o débito a ser somada aos honorários sucumbenciais. Multa moratória que está de acordo com o art. 1.336, § 1o, do Código Civil. Verba honorária convencional que, contudo,

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Recurso do Condomínio autor. Pretensão de cobrança da multa de 2% em cada parcela não paga e verba honorária convencional em 20% sobre o débito a ser somada aos honorários sucumbenciais. Multa moratória que está de acordo com o art. 1.336, § 1o, do Código Civil. Verba honorária convencional que, contudo, não pode ser cobrada, ainda que prevista na convenção do condomínio. Arguição de inconstitucionalidade formulada pelos réus nas razões recursais. Não conhecimento. Matéria que deveria ter sido alegada pelo interessado no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Unificação de lotes. Pretensão ao pagamento de apenas uma taxa condominial. A unificação na matrícula do imóvel não implica na unificação quanto às despesas condominiais. Subsiste a obrigação de pagamento das taxas equivalentes a 2 (dois) lotes, conforme determinado na Convenção Condominial. Litigância de má-fé não observada. Autor que exerce seu regular direito de cobrança. Alteração ex officio do termo inicial dos juros legais, que deve corresponder ao vencimento de cada parcela, assim como a correção monetária. Mora ex re, conforme preceitua o art. 397 do CC. Matéria de ordem pública. Honorários majorados. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DOS RÉUS, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO, PROVIDO PARCIALMENTE O APELO DO AUTOR, ALTERANDO-SE, EX OFFICIO, O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS.